Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-26.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001376-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S - CNPJ: 19.762.987/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE EDMILSON SELLETI - CPF: 843.279.609-34 (AGRAVANTE), LISEANE COLLING ALMADA SELLETI - CPF: 846.629.139-34 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), YASMMIN ANDRESSA SIMIONI CAVALARI - CPF: 074.604.169-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001376-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S, JOSE EDMILSON SELLETI, LISEANE COLLING ALMADA SELLETI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MODIFICAÇÃO EX OFFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Por assumir natureza relativa, o magistrado singular não poderia ter declinado da competência territorial de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001376-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S, JOSE EDMILSON SELLETI, LISEANE COLLING ALMADA SELLETI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Monitória de nº 1058759-67.2019.8.11.0041, ajuizada em face de JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S E OUTRO (S), declinou da competência para processar e julgar o feito para o foro do domicílio dos réus, ora agravados.

Para tanto, aduz a agravante que, acima de tudo, deve prevalecer o foro de eleição constante do contrato objeto da controvérsia.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001376-26.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que
declinou de ofício, da competência para processar e julgar o feito para o foro do domicílio dos réus, ora agravados.

Segundo consta da decisão vergastada, o magistrado singular declinou da competência por entender que a lide versa sobre contrato bancário, em que se discute relação de consumo e que, portanto, deveria favorecer a defesa da parte demandada.

Contudo, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à agravante.

É que, conforme registrado desde o exame liminar do presente recurso, por assumir natureza relativa, o magistrado singular não poderia ter declinado da competência territorial de ofício.

Nesse sentido, a Súmula de nº. 33 do STJ:

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Ademais, importa registrar que a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação do código consumerista apenas quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE RASTREAMENTO E COMUNICAÇÃO DE DADOS. FALHA. ROUBO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 165 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 2. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGAÇÃO. 3. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola os arts. 165 e 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgamento proferido nos embargos de declaração, se pronuncia de forma suficiente para a solução da controvérsia deduzida nas razões recursais. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior tem mitigado a teoria finalista para aplicar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço,
se apresenta em situação de vulnerabilidade
.
(...) (AgRg no AREsp 601.234/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015)

Ocorre que, até mesmo pela decisão tomada de inopino pelo Juízo singular, torna-se impossível o exame acurado da existência ou não da hipossuficiência técnica da empresa agravada, em que pese, a princípio, não haver a dita vulnerabilidade, seja técnica ou jurídica da empresa demandada e demais corréus.

Assim, deve ser reformada a decisão de base para se manter a competência do foro de eleição constante no contrato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para considerar o Juízo da Comarca de Cuiabá-MT, competente para julgar o processar o feito, na origem, conforme foro eleito em contrato aviado pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020